Tribunal: TJMT
Processo: 1005623-95.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.614.771-41 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005623-95.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

06.09.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido:

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS EM RECURSO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA QUE GUARDA NÍTIDA SEMELHANÇA COM AS ASSINATURAS APOSTAS NOS AUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 267,95 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) inserida em 04.05.2021
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente, ou, alternativamente, a redução do quantum arbitrado de indenização por danos morais.

4.
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

5.
Se os documentos juntados, mesmo em grau recursal, comprovam a contratação, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve contraprova nas contrarrazões do recurso.

6.
In casu
, houve a juntada de
“Ficha- Proposta de Abertura de Conta de Depósito - Pessoa Física”, “Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física - Bradesco Expresso” devidamente assinado, além de documentos pessoais e comprovante de endereço do autor, extratos de movimentações da conta corrente
(ID. 137744827 e 137744826).

7.
Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato assinado juntamente com documentos pessoais, a improcedência da pretensão se impõe.

8.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

9.
Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, cumpre-me destacar, que é perfeitamente cabível a juntada de documentos novos em fase recursal, conforme dispõe a regra do art. 435, do CPC,
in verbis:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5
o
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização da regra do citado artigo, permitindo a juntada de documentos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC
.’ (REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).

In casu,
houve a juntada de
“Ficha- Proposta de Abertura de Conta de Depósito - Pessoa Física”, “Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física - Bradesco Expresso” devidamente assinado, além de documentos pessoais e comprovante de endereço do autor, extratos de movimentações da conta corrente
(ID. 137744827 e 137744826).

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes que ensejou a negativação ora discutida, mediante a juntada dos contratos devidamente assinados.

No caso,
verifica-se verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato juntado em sede de recurso é idêntica àquela aposta no Documento de Identidade do Recorrido, na Procuração e na Declaração de Hipossuficiência, o que torna totalmente desnecessária a realização de qualquer perícia grafotécnica.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O que se percebe é que a parte Recorrida não cumpriu a obrigação contratual com a qual anuiu, e deixou de pagar os débitos correspondentes à utilização dos serviços, de modo que a inadimplência culminou em cobranças e inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito, devidamente demonstrada pelos contratos assinados pelo consumidor. Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.507/1997).

Por outro lado, ressalto que a boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio do direito contratual contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir lealmente.

A conduta da parte reclamante, além de atentar contra os fins do processo, também ofende a boa-fé contratual eis que profundamente desleal.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a parte Consumidora/Recorrida, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal não pode tolerar.

Por fim, frisa-se que o reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé, não configura hipótese de reformatio in pejus.

Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Em caso semelhante, segue jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1º E 2º, 535, II, E 557, § 1º, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 515, §§ 1º e 2º, 535, II, e 557, § 1º, do CPC. 2. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé. Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos.
3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2011).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO RBADESCO S/A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em face do disposto nos termos do artigo 81 “caput”, do Código de Processo Civil, de ofício,
CONDENO
a parte Recorrida
LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
a pagar multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento) e a pagar honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento), ambos sobre valor corrigido da causa.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022